Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Apelante, querendo, se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo Apelado e sobre eventual preclusão lógica e consumativa advinda do pedido de cumprimento definitivo de sentença apresentado na origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator